Tribunal: TJDFT
Processo: 0706730-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706730-27.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO CARLOS COIMBRA RECORRIDO: GUIDO VENCESLAU BARUSCO ALMEIDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo à obrigação de fazer consistente na realização da transferência da propriedade do veículo especificado nos autos para o nome do autor, no prazo de 15 dias, sob pena de imposição de multa diária. Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Todavia, junta aos autos comprovante de pagamento apenas do preparo recursal, no valor de R$ 21,19 (vinte e um reais e dezenove centavos). Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido deduzido na inicial. No despacho de ID n. 44975755 foi determinado ao réu/recorrente para que, no prazo de 48 horas, juntasse aos autos documentos comprobatórios do seu estado de hipossuficiência. Sem comprovação, determinou-se à parte ré o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção, o que não foi feito pelo recorrente. Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam no não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. É certo que a admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC". No presente caso, a guia e respectivo comprovante de pagamento (ID 44459859), que acompanham o recurso inominado, comprovam o recolhimento apenas do preparo. Portanto, considerando que o recorrente deixou de trazer documentos idôneos a comprovar a hipossuficiência e inexistindo o comprovante do recolhimento definitivo do preparo, o recurso é deserto. Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019). Diante do exposto, o recurso inominado do autor não deve ser conhecido em razão da deserção, nos termos dos artigos 42, § 1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, cumulado com artigo 11, V, do RITR/2021, visto que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Intimem-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 13 de abril de 2023 17:38:31. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator